Tribunal: TJES
Processo: 5016839-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016839-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e outros
RECORRIDO: POLLYANA DAROS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
requerida
TM HOTEIS
em face de
sentença
(id. 4295159)
que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida
para condenar as demandadas, solidariamente, a restituírem à autora a importância de R$
1.647,68 (mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos),
em razão de cancelamento de reserva.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao
sustentar a ausência de descumprimento contratual, porquanto teria disponibilizado as diárias de hospedagem, inexistindo pagamento indevido por parte da consumidora.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que
a autora teria
efetuado reserva de acomodação hoteleira
perante a
requerida TM HOTÉIS, por intermédio do site da
ré
BOOKING em quarto de casal,
contudo, a
o
chegar no local na data aprazada foi surpreendida com a informação de que a reserva havia sido cancelada em razão da alta ocupação do hotel,
teria aguardado por
algumas horas e durante a madrugada foi acomodada em quarto com cama de solteiro, em padrão inferior ao quarto reservado pelo site, além de estar em má condição de higiene. Relata que na manhã seguinte reclamou das condições do quarto, oportunidade em que foi ofertada a transferência para outro hotel, o que não foi aceito, quando solicitou o estorno das diárias e se dirigiu para outra localidade, o que lhe gerou um custo adicional de R$ 2.310,87
e a
requerida TM HOTÉIS
teria negado
o estorno da diária
não usufruída
ao argumento de que a reserva foi feita por intermédio da requerida BOOKING,
pelo que postulou
indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença pela parte autora, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de ausência de lesão a direito personalíssimo, cabendo perquirir, tão somente, se os elementos dos autos demonstram a responsabilidade da requerida responsável pela hospedagem.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, analisando-se as provas dos autos, resta evidenciado que
a soma dos valores das três diárias no hotel recorrente
perfazia a monta de R$ 1.890,68
(mil oitocentos e noventa reais e sessenta e oito centavos), a primeira no valor de R$
243,00 (duzentos e quarenta reais) e as demais (2), R$ 1.647,68 (mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos)
e, nesse aspecto, as provas juntadas pela recorrida demonstram que a acomodação na primeira diária ocorreu em condições
diversas da contratada, o que
evidencia falha na prestação do serviço pelas requeridas.

Nesse aspecto, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a responsabilidade das requeridas pelo prejuízo amargado pela consumidora, a requerida BOOKING, responsável pela plataforma de venda de diárias de hotel e a recorrente
TM HOTEIS, responsável pelas acomodações,
resta demonstrada a responsabilidade da recorrente pelo prejuízo material amargado pela autora, que utilizou apenas a primeira diária, dada a divergência entre o anunciado e o
estado real d
a acomodação (id. 4294963
), impondo-se a ambas as requeridas, a responsabilidade solidária pelo desfazimento do negócio jurídico pela consumidora.

Ação indenizatória – overbooking em estabelecimento hoteleiro – responsabilidade solidária dos fornecedores da cadeia de consumo, que se beneficiaram com a negociação – dano moral configurado – sentença reformada. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003705-08.2022.8.26.0005; Relator (a): Celso Maziteli Neto; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 21/11/2022).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Reserva no Hotel através de intermediário - Negativa de hospedagem em função de cancelamento da reserva - Intermediário que confirmou a reserva - Cadeia de consumo - Responsabilidade solidária – Danos materiais - Devolução do valor pago para a reserva que é devida - Restituição em relação ao valor gasto para hospedagem em outro local que não é devida, por se tratar de serviço efetivamente prestado e de qualidade superior àquela gasta com a reserva cancelada - Danos morais configurados - Arbitramento realizado com prudência e moderação, não comportando reparo – Recursos dos réus a que se dá provimento em parte. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1006108-24.2020.8.26.0003; Relator (a): Debora Romano Menezes; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022).

RECURSO INOMINADO – BOOKING E HOTEL – SOLIDARIEDADE - RESERVA. HOTEL. RESPONSABILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. O intermediário na reserva de hotéis, cuja atividade econômica é exatamente esta, integra a cadeia de consumo na qualidade de fornecedor, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor. HOTEL. NÃO DISPONIBILIDADE DE QUARTO. VÍCIO DO SERVIÇO RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL, RESTITUIÇÃO POR PERDA DO EVENTO. -TRANSTORNOS QUE SUPERAM O DISSABOR. – DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DANO MORAL REAJUSTADO AO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002841-16.2020.8.26.0562; Relator (a): Fernanda Regina Balbi Lombardi; Órgão Julgador: 6ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 29/06/2021; Data de Registro: 29/06/2021)

Desse ,modo, diante da demonstração inequívoca do pagamento por serviço não prestado, vota-se pela manutenção integral da sentença quanto à obrigação imposta às requeridas, de restituírem à autora o valor pago por diárias não usufruídas.

A
nte ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interpost
o e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento
de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)